Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-66.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017303-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Ministério Público da Comarca de Cláudia-MT (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES — RECURSO PROVIDO.

No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.

A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.

A competência para processar e julgar ações cujo objeto é a relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e seus Servidores contratados por prazo determinado, em face de necessidade temporária de excepcional interesse público, é da Justiça Comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de créditos trabalhistas nº. 1024114-16.2019.8.11.0041, ajuizada por
Mara Alexandra de Oliveira da Mata
, deferiu o pedido, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos àquela justiça especializada.

O agravante alega que a autora mantinha vínculo com a municipalidade por meio de contrato temporário, de modo que compete à Justiça Comum julgar ações de servidores contra o Poder Público, pois resta caracterizado o vínculo jurídico administrativo.

Afiança que ainda que haja desvirtuamento da contratação temporária, não compete à Justiça do Trabalho julgar litígios de relação jurídico-administrativas, entre servidor público e Administração Pública.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, que seja anulada a decisão (ID 24014278), para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Trabalhista para deliberar e julgar sobre a presente matéria e, por consequência, seja determinado o prosseguimento do feito perante a 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 24184969).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID. 28582486).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 34300498).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de créditos trabalhistas nº. 1024114-16.2019.8.11.0041, ajuizada por Mara Alexandra de Oliveira da Mata, deferiu o pedido, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos àquela justiça especializada.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do presente recurso, verifica-se que o STJ fixou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639)
.

Assim o agravo de instrumento será cabível nos casos previstos expressamente no art. 1.105 do CPC e ainda que a situação esteja fora da lista do art. 1.015, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

O agravante alega que a autora mantinha vínculo com a municipalidade por meio de contrato temporário, de modo que compete à Justiça Comum julgar ações de servidores contra o Poder Público, pois resta caracterizado o vínculo jurídico administrativo.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Comum ao entendimento de que o autor da ação trabalhista foi admitido sem concurso público, por celebração de contrato temporário, de modo que a relação havida entre as partes seria de natureza empregatícia.

Entretanto, a agravada foi contratada para prestação de serviços a fim de atender necessidade temporária e excepcional da administração do Município de Cuiabá, por meio do Edital de Processo Seletivo 001/2016 – CMEI – Portal da Fé, por tempo determinado, portanto não se trata de vínculo pertencente a CLT, mas sim vínculo de natureza administrativa, previsto no art. 37, inciso IX da Constituição (ID 30430361 – Processo 1024114-16.2019.8.11.0041 – autos originais).

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.395/DF-MC reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo,
realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.

2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.

3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.

4. Recurso de agravo a que se dá provimento.

(Rcl 39749 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121

DIVULG 14-05-2020

PUBLIC 15-05-2020). Grifos acrescidos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA TRABALHISTA.CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
A competência para processar e julgar ações cujo objeto é a relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e seus Servidores contratados por prazo determinado, em face de necessidade temporária de excepcional interesse público, é da Justiça Comum
.

2. Agravo Regimental do Particular desprovido.

(AgRg no CC 140.643/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019). Grifos acrescidos.

Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Justiça Trabalhista para deliberar e julgar sobre a presente matéria e, por consequência,
DETERMINO
a remessa dos autos a para 5ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021